Tribunal: TJES
Processo: 0012819-54.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012819-54.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente, e afastou a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo com a resistência apresentada pelo Município. A apelante, Defensoria Pública, requer a reforma da sentença para a fixação de honorários em seu favor, sob o argumento de que a resistência à prescrição tornaria litigiosa a questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a definição sobre a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, diante da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente e da resistência manifestada à decretação da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, nos casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, não há que se falar em condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido resistência ao reconhecimento da prescrição.

O princípio da causalidade prevalece, determinando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais não pode ser atribuída ao exequente, uma vez que o inadimplemento do devedor e a ausência de bens penhoráveis são as causas determinantes da extinção do feito.

O art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil reafirma a inaplicabilidade da condenação do exequente em honorários na hipótese de prescrição intercorrente, reforçando a posição adotada pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, mesmo diante da resistência do exequente, não implica a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais, prevalecendo o princípio da causalidade.

O art. 921, § 5º, do CPC confirma a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao exequente em casos de prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1854589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1947981/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012819-54.2011.8.08.0011

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 9657526, por meio da qual o MM Juiz de piso julgou extinta a presente Execução Fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente e, na mesma oportunidade, deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 9657528) a Apelante pugna pela reforma da decisão para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial nos autos. Alega, nesse sentido, que o ente público tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária à prescrição intercorrente.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. Não obstante os judiciosos argumentos da recorrente, já adianto, de antemão, que minha conclusão é no sentido de negar provimento ao recurso.

Isto porque o C. Superior Tribunal de Justiça possui remansosa jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é indevida a atribuição dos ônus sucumbenciais ao exequente (no caso, o Município), ainda quando este apresenta defesa à pretensão de reconhecimento da prescrição. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor.6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (STJ - EAREsp: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 921, § 5º, DO CPC. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente afasta o cabimento dos honorários em desfavor do exequente, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação por parte do credor decorre do descumprimento do devedor de adimplir sua obrigação. Precedentes. 2. Ademais, a teor da nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a fixação da verba honorária. 3. “A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor” (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 24/11/2023).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1947981 SP 2021/0210236-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Desta forma, sem maiores delongas, e porque o
decisum
encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.